Tribunal: TJMT
Processo: 0038968-13.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038968-13.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), DJALMA BEZERRA SILVA - CPF: 460.588.189-15 (APELADO), JOAO GONCALVES DOS REIS - CPF: 299.017.151-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – TÍTULO DESCONSTITUÍDO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AFASTADA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1497506/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 04/10/2019, no que diz respeito aos artigos 9o, 10 e 487, § único, do CPC, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, porquanto, a questão acerca da oportunidade de prévia manifestação sobre a ocorrência ou não da prescrição quinquenal está superada pelo superveniente recurso de apelação que, no âmbito de sua devolutividade, oportuniza a apreciação das questões integralmente (art. 1.013, caput, do CPC).

Verificado que a citação da parte contrária não se perfectibilizou dentro do prazo prescricional estabelecido na legislação vigente, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0038968-13.2011.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: DJALMA BEZERRA SILVA E JOÃO GONÇALVES DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição no 38968-13.2011.811.0041 (Cód. 742107), que reconheceu a prescrição e, por conseguinte, desconstituiu o título executivo extrajudicial, condenando-o apenas ao pagamento das custas processuais, ante a ausência de advogado constituído pelos requeridos.

O apelante alega em suas razões que ainda que a prescrição possa ser decretada de ofício, há a necessidade do contraditório em respeito ao princípio da não surpresa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

No mérito, defende que não se faz presente nenhuma hipótese de prescrição, uma vez que o curso do processo somente ficou paralisado por ausência de localização dos executados, ora apelados, o que afasta qualquer negligência da instituição financeira.

Relata que manifestou em todos os momentos em que foi provocado pelo Judiciário, diligenciando dentro e fora dos autos para localização de bens, pugnando pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido, consoante comprovante anexado no id. 13011495

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a ação de Protesto Interruptivo de Prescrição foi distribuída em
04.11.2011
e fundada em uma Nota de Crédito Rural N. 96/70150-1,
no valor origina de R$ 2.339,63 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos),
e com vencimento final em

31/10/2002,
sendo que o despacho inicial que ordenou a citação data de
10.11.2011.

Em seguida, o requerente foi intimado para efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, onde foi expedido e cumprido o mandado, contudo, os requeridos não foram localizados, conforme certidão juntada no id. 13008977.

Devidamente intimado a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, o ora apelante pleiteou a dilação de prazo de 30 (trinta) dias [id.13010481], e, depois, a consulta de dados dos executados junto ao sistema Bacenjud, Infojud, Renajud e Siel.

Com as informações, requereu a citação por edital, e, logo após, o envio da carta de citação e expedição de carta precatória à comarca de Nobres, o que foi deferido [id.13008979].

Quando do cumprimento da Carta Precatória, foi realizada a citação do executado João Gonçalves dos Reis, à fl. 90 – verso, na data de
17.04.2018
, todavia, a carta de citação enviada ao requerido Djalma Bezerra retornou sem o devido cumprimento.

Em seguida, o exequente foi intimado a se manifestar quanto à devolução da correspondência de fl. 79, ao passo que pleiteou a consulta de endereço junto ao Bacenjud, em 22.10.2018 [id. 13008981].

Ato contínuo, o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição, cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que
“Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado a nova consulta de dados dos executados à fl. 92, quando de seu pleito (22/10/2018), já havia prescrito o título (28.10.2014).”

Nesse passo, o banco se insurge apontando violação ao princípio da não surpresa estabelecido no artigo 10 do CPC, já que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar antes da prolação da sentença.

No que diz respeito aos artigos 9o, 10 e 487, § único, do Código de Processo Civil, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, por violação ao

princípio

da

não

surpresa, porquanto a

questão

acerca da oportunidade de prévia manifestação

sobre

a

ocorrência

ou não da prescrição quinquenal, está

superada pelo superveniente recurso de apelação que, no âmbito de

sua

devolutividade,

oportuniza

a

apreciação

das

questões integralmente, consoante assegurado no
caput
do artigo 1.013

do

CPC.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONSUMADA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA EXPROPRIATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(AREsp 1497506/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 04/10/2019)

Aliás,
o meu novel entendimento ampara-se no inteiro teor do acórdão acima ementado
, onde se extrai o seguinte excerto do voto vencedor:

“No que diz respeito aos artigos 9o, 10 e 487, § único, do CPC, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, por violação ao princípio da não surpresa, porquanto, como bem assentado pelo Tribunal de origem, "a questão acerca da oportunidade de prévia manifestação sobre a ocorrência ou não da prescrição quinquenal, está superada pelo superveniente recurso de apelação que, no âmbito de sua devolutividade, oportuniza a apreciação das questões integralmente (art. 1.013, caput, do CPC), com amplo debate da matéria já travada" (fls. 937).

Nesse sentido, vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 6.697/1994 DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF NA ADI 1.241/RN. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

8. Quanto à alegada ofensa ao princípio da não surpresa, o Tribunal a quo registrou: "Com efeito, não verifico a existência de ofensa ao princípio da não surpresa, pois o tema central discutido e debatido na Apelação (ausência de prescrição para questionar efetivações de servidores sem prévio concurso público) foi suscitado no Recurso do Ministério Público (ver fls.494/495,496/498), com pedido expresso (fl. 503) e foi até mesmo alvo de destaque nas contrarrazões dos Apelados - vide fl. 513" (fl. 660, e-STJ).

9. Nesse contexto, eventual revisão da conclusão a que chegou a Corte local demanda reexame de matéria fática, inviável em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 1758078/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2018)”

Assim, afasto a preliminar de violação ao princípio da não surpresa, razão pela qual passo à análise do mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que o vencimento da dívida firmada por meio da Nota de Crédito Rural que embasa a inicial, se deu em
31.10.2002
, de modo que a instituição financeira deveria ter providenciado a citação válida dos requeridos dentro do prazo prescricional da ação, o qual, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Aliás, como na hipótese a obrigação venceu durante a vigência do Código Civil de 1916, aplica-se a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, onde o prazo quinquenal inicia na data em que entrou em vigor o novo código, qual seja, 11/01/2003, de modo que findo em 11/1/2008, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 16/8/2013, no qual se discute o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida estampada em Nota de Crédito Rural. Ação proposta em 12/1/2012.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A obrigação constante em Nota de Crédito Rural possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme estabelecido de modo expresso pelo art. 10 do Decreto-Lei n. 167/1967.

5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida.

6.
Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013)

Nesse passo, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, o eminente Desembargador Carlos Alberto da Rocha, ao conduzir o julgamento do Recurso de
Apelação n. 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o “CC 202 I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC 263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219
, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219.

Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação.

Trata-se de ato complexo
.
No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação
”
. – sem destaque no original.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo:...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.”
(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Portanto, diante do transcuro de longo período sem que a perfectibilização da citação válida dos requeridos dentro do prazo prescricional, a sentença deve ser mantida.

Importante registrar ainda, que a demora na citação da executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.

Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025661-16.2016.8.11.0041 APELAÇÃO – MONITÓRIA – CHEQUE - EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES - EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se por culpa exclusiva do autor, decorreram mais de 05 anos entre a data da emissão do cheque que lastreia a Ação Monitória e o dia que ocorreu a citação, resta configurada a prescrição do direito material. A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do CPC.”

(N.U 0025661-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 269, INCISO IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação , desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2o, do CPC/73. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.”

(N.U 0008117-30.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020